Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DE MATRICULA. ALTERAÇÃO DE TURNO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor e declarou a inexistência do débito de R$ 8.773,98, e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente aduz que o autor pediu no segundo semestre de 2018 alteração do curso noturno para o matutino, sem solicitar alteração contratual junto ao FIES, do qual é beneficiário. Afirma que a situação foi regularizada junto à tesouraria somente em 03/02/2020, após a conclusão do curso. Sustenta culpa exclusiva do aluno e ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino. Pede pela exclusão da condenação por dano moral, uma vez que, antes de ser citado na presente ação, já tinha retirado o nome do autor do cadastro de inadimplentes. Alternativamente, pede pela redução do valor arbitrado para o patamar de R$500,00 (quinhentos reais).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O documento de Id 18376409 comprova a inscrição do nome do autor no Serasa referente às mensalidades de setembro a dezembro de 2018. O Id 18376425 traz informação da recorrente sobre a regularização do débito e exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Em contestação, a recorrente informa que o autor fez alteração do turno perante à secretaria, no entanto, não o fez junto à tesouraria.
6. Não há nos autos documento probatório de que o autor foi cientificado de que apenas a mudança de turno via Secretaria fosse insuficiente para fazer constar a alteração em todos os sistemas da Instituição de Ensino, até porque o autor estudou normalmente no turno matutino, colando grau em 15/01/2019 (Id 18676429), o que leva a crer pela aparência de regularidade na matrícula no novo turno.
7. Nesse contexto, verificada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (Id 55991359, do processo de referência), impõe-se o dever de indenizar o prejuízo material e moral, nos termos dos artigos 186[1] e 927[2] do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
8. É pacífica a jurisprudência de que a negativação indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto, restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito.
9. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrados no Juízo de origem, a título de dano moral, não merece redução por se mostrar adequado, razoável e apto a atender aos objetivos satisfativo, compensatório e pedagógico da condenação.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[2] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.